Tribunal: TJSP
Processo: 1507315-64.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE E AMEAÇA – Autoria e materialidade dos delitos comprovadas – Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório – Penas e regime prisional inicial aberto fixados com critério e adequados – Recurso não provido.